Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710565-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL FERREIRA NEVES AGRAVADO: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMANUEL FERREIRA NEVES contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0721104-37.2020.8.07.0001, movido em desfavor da INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME E CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, rejeitou o pedido (ID 85340432, origem). Nas razões (ID 24793912), narra tratar de cumprimento de sentença movido em face da primeira agravada, tendo sido infrutíferas as tentativas de recebimento dos valores devidos. Argumenta que, em face do indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica interpôs o agravo de instrumento n. 0726991-05.2020.8.07.0000, ao qual foi dado provimento para permitir a instauração do incidente. Iniciado o incidente, a segunda agravada indicou à penhora os mesmos bens antes encontrados, os quais não se prestam ao pagamento da dívida, pois já gravados por outras penhoras que extrapolam o valor do bem. O douto magistrado de origem rejeitou o pedido de desconsideração, diante da existência de bens com expressão econômica de titularidade da empresa executada. Argumenta que, de acordo com o teor do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica ou que esta se torne um obstáculo ao ressarcimento do consumidor. No caso dos autos, portanto, efetuadas as pesquisas de patrimônio de titularidade da executada e não encontrados bens suficientes para satisfazer o débito, reputa necessária a inclusão da sócia no polo passivo. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fazendo constar no polo passivo a única sócia. No mérito, a sua confirmação. Preparo efetuado (ID 24793919). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 85340432, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica” O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito. Malgrado a decisão hostilizada tenha indeferido o pleito do agravante, verifica-se que condicionou o arquivamento do feito à preclusão do decisum. Ademais, provido o presente recurso, a segunda agravada será inserida no polo passivo, com o prosseguimento regular do processo. Desse modo, ausente o fundado receio de dano ou qualquer risco ao resultado útil do processo, a análise da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator